Tribunal: TJBA
Processo: 8062341-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062341-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: ROZANA SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. ABATIMENTO DE VALORES DO INSS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TERMO FINAL DAS DIFERENÇAS. DATA DE IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO PROVISÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao apreciar impugnação apresentada por entidade de previdência complementar, acolheu-a parcialmente apenas para ajustar o percentual de honorários advocatícios, mantendo, quanto ao mais, o cálculo apresentado pela exequente, afastando a dedução de valores percebidos do INSS e determinando a realização de perícia contábil, com atribuição do custeio à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) se as alegações relativas à aplicação de coeficiente de pensão, rateio entre beneficiários e abatimento de valores do INSS configuram erro material passível de análise em sede de cumprimento de sentença ou se importam rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada; (ii) a necessidade e os limites da prova pericial para apuração do alegado excesso de execução; (iii) a definição do termo final das diferenças diante da alegada implantação administrativa do benefício; e (iv) a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os critérios fixados no título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito sob o pretexto de erro material. A pretensão de abatimento de valores pagos pelo INSS, ausente previsão no título ou no regulamento aplicável, implica alteração indevida do critério executivo e afronta à coisa julgada.

4. Por outro lado, a alegação de excesso de execução fundada em divergência metodológica e na definição do termo final das parcelas pretéritas — especialmente quanto à data de implantação administrativa do benefício — demanda apuração técnica, justificando a realização de perícia contábil para adequada quantificação do crédito, sem que isso importe modificação do comando judicial exequendo.

5. Quanto aos honorários periciais, aplica-se a regra do art. 95 do CPC, recomendando-se o rateio provisório do adiantamento entre as partes, com posterior imputação ao sucumbente ao final da apuração.

IV. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8062341-37.2025.8.05.0000
0
, em que figura como Agravante Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS

e, como Agravad
a
,

Rozana Santos da Conceição
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11